Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO EXAME DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da condenação do autor ao pagamento das custas processuais, ou, de modo subsidiário, a desconstituição da sentença impugnada em virtude do não recolhimento das custas iniciais.
2. Após o ajuizamento da ação é atribuição do Juízo singular proceder à análise da petição inicial, bem como cos requisitos indispensáveis para o curso processual regular e a existência das circunstâncias que eventualmente impossibilitem o respectivo julgamento do mérito. 2.1. Na hipótese dos autos, no entanto, a despeito do indeferimento da concessão da gratuidade de justiça, o autor não promoveu o recolhimento das custas iniciais. Isso não obstante, houve o transcurso da marcha processual, tendo sido proferida a sentença que julgou o pedido procedente.
3. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 3.1. O art.82 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem. Isso não obstante o § 2o do aduzido artigo prevê que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.
4. Recurso conhecido e desprovido.